Tribunal: TJSP
Processo: 1005961-81.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão de compromisso de venda e compra cumulada com restituição de valores, julgada improcedente em primeira instância. O autor apela pleiteando a aplicação do CDC, rescisão contratual e devolução de 80% dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão de compromisso de venda e compra cumulada com restituição de valores, julgada improcedente em primeira instância. O autor apela pleiteando a aplicação do CDC, rescisão contratual e devolução de 80% dos valores pagos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador e na restituição dos valores pagos, considerando a culpa do autor pela rescisão devido à falta de condições financeiras.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência admite a rescisão de compromissos de venda e compra de imóveis, mesmo em casos de mora dos compradores, com restituição dos valores pagos.
4. A culpa pela rescisão é do autor, que não possui condições financeiras para cumprir o contrato. A legislação vigente permite a retenção de até 50% dos valores pagos, conforme o regime de patrimônio de afetação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Rescisão do contrato decretado por culpa do autor, com restituição de 50% dos valores pagos, descontada a comissão de corretagem, corrigida monetariamente e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Tese de julgamento: 1. A rescisão contratual por iniciativa do comprador é possível, mesmo em casos de culpa do comprador. 2. A retenção de até 50% dos valores pagos é válida quando o contrato estiver sob o regime de patrimônio de afetação.
Legislação Citada: Lei no 4.591/64, art. 67-A; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.313.081/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.06.2018; STJ, REsp no 1.576.156/DF, Rel. Luís Felipe Salomão, j. 23.04.2018; TJSP, Apelação cível no 1014436-80.2022.8.26.0161, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 17.08.2023; TJSP, Apelação cível no 1024871-60.2022.8.26.0114, Rel.a Des.a Carmen Lúcia da Silva, j. 17.08.2023; TJSP, Apelação cível no 1027854-90.2022.8.26.0224, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 02.08.2023.